Tribunal: TJDFT
Processo: 0722477-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA A HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA DO AUTOR À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. DESCABIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido do autor e declarou feito extinto com análise de mérito na forma do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC.
2. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, não há óbice, com base nas teorias da asserção e da aparência, para que o réu seja demandado judicialmente quanto às despesas condominiais. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Verificada a presença de pedido da parte autora de extinção da demanda, bem como a ausência de demonstração de que o ajuizamento da demanda decorre de culpa da parte ré.
4. Extinção do processo após a citação e antes da apresentação de qualquer manifestação da parte ré nos autos.
5. Dispõe o art. 6o do CPC que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
6. Atento ao princípio da primazia do julgamento de mérito e aos termos do art. 488 do CPC, concluiu-se pela inexistência de vício no julgamento do mérito na situação em evidência.
7. Contudo, a renúncia do autor à pretensão formulada na ação atrai a extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “c”, do CPC.
8. As custas processuais serão pagas pela autora, parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. Aplicação do princípio da causalidade.
9. Ajuizamento da demanda ocasionada pela parte autora. Proferida sentença com fundamento em renúncia da pretensão formulada na ação. Os honorários serão pagos pela autora, parte que casou o ajuizamento da demanda e apresentou pedido referente de renúncia à pretensão formulada. Observância ao princípio da causalidade e no art. 90 do CPC.
10. Descabida a majoração dos honorários de sucumbência com fundamento no art. 58, §11, do CPC, tendo em vista o provimento do recurso. Precedente firmado no julgamento do Tema Repetitivo 1059 do STJ: [...] 5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."
11. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Provido.